Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS PROCEDIMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não se pode cogitar em omissão no julgado, pois foram feitas amplas considerações a respeito dos pedidos apresentados e da incompatibilidade dos ritos executórios em questão, segundo o regramento previsto no art. 780 do CPC.
3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos vertidos em embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Ademais, a manifestação expressa que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionada à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
4. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo intuito de rediscutir o julgado evidencia o uso abusivo da faculdade recursal e, por conseguinte, o caráter meramente protelatório do recurso, dando ensejo a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecido e rejeitado, com cominação de multa.